Tribunal: TJES
Processo: 0004071-95.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004071-95.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004071-95.2018.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR, DIONES SOARES DE OLIVEIRA, EMERSON GOMES DA COSTA, WEVERTON LIMA DE SOUZA, MAICON WENDELL MARQUES DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
5 RÉUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSA IDENTIDADE.
ART. 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 9.455/97. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO OITIVA CORRÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

3.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 4.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 5.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
6.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. 7.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TORTURA. INVIABILIDADE.
Consumação dos crimes em momentos distintos. 8.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME. 9.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. PLEITO PREJUDICADO.
10. CONCURSO FORMAL
ENTRE OS CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TORTURA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 1
1.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
gratuita
.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

12
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S, PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
S
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.
A MM. Juíza empregou fundamentação suficiente à demonstração das razões do seu convencimento, abordando, ao contrário do alegado, todos os depoimentos prestados na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Preliminar rejeitada.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
.

O indeferimento de oitiva de corréu, na qualidade de testemunha, não constitui cerceamento de defesa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3
.
MÉRITO
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação a todos os apelantes através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
4
. Agiu com acerto a douta Magistrada de primeiro grau ao realizar as dosimetrias das penas, uma vez que empregada fundamentação idônea e suficiente à exasperação das penas que não foram arbitradas no mínimo legal. O julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional.
5
. Tendo o réu buscado eximir-se de responsabilização criminal, com a negativa da prática delitiva, não há que se falar no reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.
6
. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com a aplicação da atenuante da menoridade relativa, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores.
7
. As vítimas já estavam privadas de suas liberdades quando foram submetidas a tortura, restando configuradas as duas condutas típicas, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção.
8
. Não configurada a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.
9
. Resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes da mesma espécie, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.
10
. Devidamente demonstrado que os delitos foram cometidos em momentos distintos, sendo, portanto, as infrações praticadas com desígnios autônomos, de rigor a manutenção do concurso material.
11
. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

12
.
Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004071-95.2018.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR, DIONES SOARES DE OLIVEIRA, EMERSON GOMES DA COSTA, WEVERTON LIMA DE SOUZA, MAICON WENDELL MARQUES DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE EMERSON: NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE INQUISITORIAL

Em sede preliminar, a defesa do réu
EMERSON
aventa a nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação fora embasada exclusivamente no conjunto probatório colhido na fase inquisitorial.

Compulsando os autos, observo que, a MM. Juíza empregou fundamentação suficiente à demonstração das razões do seu convencimento, abordando, ao contrário do alegado, todos os depoimentos prestados na fase judicial, sob o crivo do contraditório.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE EMERSON: NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede preliminar, a defesa de
EMERSON
aventa a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da corré Amanda Rodrigues Honorato.

Compulsando os autos, observo que o feito fora desmembrado em relação a alguns corréus, incluindo a acusada Amanda.

Desta forma, trata-se de corré, a qual será regularmente interrogada nos autos da ação penal que responde, e não de testemunha livremente arrolada pela parte.

Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o indeferimento de oitiva de corréu, na qualidade de testemunha, não constitui cerceamento de defesa. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE OITIVA DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 2. VÍDEO DO CORRÉU GRAVADO UNILATERALMENTE PELA DEFESA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 3. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, "por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha". (RHC 99768, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 29/10/2014 P. 30/10/2014). - A jurisprudência do STJ também é no sentido de que "o corréu, por não ter o dever de falar a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha, o que afasta o constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a recorrente" (RHC 40257, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma DJe de 1º/10/2013). (RHC n. 65.835/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 20/4/2016.) 2. Sendo vedada a oitiva do corréu na qualidade de testemunha, revela-se correta a conclusão da Corte local no sentido de que "a inclusão de vídeo gravado unilateralmente pela defesa do paciente, em que o corréu admite a autoria exclusiva do crime, implicaria no colhimento de sua oitiva na função de testemunha/informante, sem compromisso ou dever de dizer a verdade, subvertendo a orientação pacificada pelos Tribunais pátrios". [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 170.058/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR, DIONES SOARES DE OLIVEIRA, EMERSON GOMES DA COSTA, WEVERTON LIMA DE SOUZA
e
MAICON WENDELL MARQUES DE MEIRA
, por irresignados com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los, nos seguintes termos:

(I)
WEVERTON
: artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, artigo 311,
caput
, do Código Penal, artigo 159, §1º, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, artigo 1º, inciso I, alínea “b”, e §4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 307 do Código Penal, à pena definitiva de 36 (trinta e seis) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado;

(II)
HENRIQUE, DIONES E EMERSON
: artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, artigo 159, §1º, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, artigo 1º, inciso I, alínea “b”, e §4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 27 (vinte e sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e 28 (vinte e oito) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, todos para cumprimento em regime inicial fechado;

(III)
MAICO
: artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, à pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que, em termo inicial não conhecido, durante todo o decurso do ano de 2018, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os denunciados
WEVERTON, HENRIQUE, DIONES, EMERSON, MAICO
e Vanderlei Silva Andrade, Lincoln Tulio de Souza Oliveira, Carlos Henrique Silva, Jherome Traice Alves Cordeiro e Amanda Rodrigues Honorato constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa em que havia o efetivo emprego de arma de fogo.

No mesmo período,
WEVER
T
ON
, Vanderlei, Lincoln, Carlos Henrique e Jherome Traice associaram-se ordenada e estruturalmente para o fim de, mediante divisão de tarefas, obterem, diretamente, vantagem econômica, especialmente por meio de delitos contra o patrimônio, na modalidade extorsão mediante sequestro, para, mediante a utilização de violência psicológica, lograrem êxito na subtração de valores depositados em agências bancárias.

Ademais, no dia 23 de dezembro de 2018,
WEVERTON, HENRIQUE, DIONES, EMERSON
, Vanderlei, Lincoln, Carlos Henrique, Jherome Traice e Amanda, em comunhão de vontades e conjunção de esforços, sequestraram Jefferson Noia Novais de Oliveira, Sidjani Poni, Sthefani Poni Sogrillo, com 17 (dezessete) anos de idade na data do fato, Eduardo Faustino Poni Noia, com 7 (sete) anos de idade na data do fato, Luzia Favero Poni e Alonso Poni, com 63 (sessenta e três) anos de idade na data do fato, com o fim de obter para si vantagem econômica, como condição de resgate.

No período compreendido entre às 13 horas do dia 23 de dezembro de 2018 e o início da manhã do dia 24 de dezembro de 2018, os denunciados Vanderlei,
WEVERTON
, Lincoln, Carlos Henrique, Jherome Traice,
HENRIQUE
,
DIONES
e Amanda, em comunhão de vontades e união de esforços, constrangeram Jefferson Noia Novais de Oliveira, Sidjani Poni, Sthefani Poni Sogrillo, Eduardo Faustino Poni Noia, com 7 (sete) anos de idade, Luzia Favero Poni e Alonso Poni, com 63 (sessenta e três) anos, com o emprego de grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental, para provocar ação de natureza criminosa por parte de Jefferson Noia Novais de Oliveira.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteiam:

(I)
HENRIQUE
: absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

(II)
EMERSON
: preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de ter sido a condenação exclusivamente pautada nas provas produzidas na fase inquisitorial ou a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, requereu (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) aplicação do princípio da consunção; (c) fixação das penas-bases no mínimo legal; (d) afastamento da súmula 231 do STJ; (e) reconhecimento da participação de menor importância; (f) aplicação do concurso formal; e (g) concessão de assistência judiciária gratuita.

(III)
MAICO
: absolvição por insuficiência probatória.

(IV)
WEVERTON
: (a) absolvição do crime de tortura por insuficiência probatória; (b) aplicação do princípio da consunção; (c) redimensionamento da pena; e (d) aplicação do concurso formal.

(V)
DIONES
: (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) fixação das penas-bases no mínimo legal; (c) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (d) reconhecimento da participação de menor importância; e (e) arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado, boletins de atendimentos de urgência, auto de apreensão, laudo documentoscópico, laudo pericial de exame de arma de fogo, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogados em juízo, vejamos como se manifestaram os réus.

WEVERTON
confessou o crime de extorsão mediante sequestro, afirmando que no dia dos fatos abordou a vítima Jefferson na frente de sua residência, tendo o levado, no dia seguinte, ao Banco Sicoob para fazer a retirada do dinheiro. Quanto aos demais envolvidos, declarou desconhecê-los. Da mesma forma, negou os demais crimes que lhe foram imputados na denúncia.

Ademais, revelou que foi até a casa de Jefferson na companhia de uma mulher, de quem disse não saber o nome. Explicou que havia uma terceira pessoa se comunicando com eles por telefone, entretanto, não soube dizer quem era.

Quanto as armas utilizadas no crime, revelou que as trouxe de Belo Horizonte/MG até Barra de São Francisco/ES, na companhia de outros três homens e uma mulher, pessoas essas que disse novamente não conhecer.

DIONES
negou a prática de todos os crimes, afirmando desconhecer todos os réus, à exceção de
HENRIQUE
, a quem disse conhecer do posto de gasolina. Afirmou, ainda, que fora contatado via
Whatsapp
por uma pessoa de nome Leonardo, quem o pediu para tirar uma foto do Banco Siboob da cidade de Barra de São Francisco, ao argumento de que aconteceria um roubo, tendo o réu se negado a participar do crime.

Inobstante tenha dito que se recusou a participar do crime, declarou que certo dia foi abastecer no posto de gasolina que
HENRIQUE
trabalhava e resolveu, sem revelar o motivo, passar as informações e o contato de Leonardo para o corréu, tendo esse demonstrado interesse em participar do crime e ficado encarregado de repassar para Leonardo o endereço das vítimas.

Disse, adiante, que fora oferecido o valor de 10% (dez por cento) do produto do crime para que ele (
DIONES
) e
HENRIQUE
participassem do crime.

Ato contínuo, embora tenha continuado negando sua participação nos crimes, admitiu que alugou a casa em Mantena/MG a pedido de Leonardo, tendo recebido R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço e que, em dada oportunidade, chegou a seguir o gerente do Sicoob (vítima Jefferson) até Águia Branca.

Por fim, ainda revelou que nunca mais teve contato com o homem e a mulher que estavam na casa, porém recebeu um telefone através do qual ele e ela disseram que o carro havia quebrado e solicitaram que ele levasse uma bolsa que estava na casa alugada, tendo ele cumprido tal solicitação, sem, contudo, saber o que tinha no interior.

Observa-se, dos relatos do réu
DIONES
, que este tenta, a todo o momento, dizer que não teve participação nos crimes, contudo, demonstra que praticou vários atos que permearam as condutas criminosas, indicando, ainda, a participação do corréu
HENRIQUE
.

E
MERSON
, por sua vez, igualmente negou a prática delitiva, entretanto, admitiu conhecer
DIONES
, revelando que foi ao posto de gasolina com ele, mas apenas ficou sabendo do que se tratava quando de lá saíram, sendo que
DIONES
o pedia ajuda para levantar algumas informações na cidade de Barra de São Francisco.

Também do interrogatório do réu
EMERSON
constata-se que o mesmo busca eximir-se de responsabilização criminal ao argumento de que apenas ficou sabendo do planejamento dos crimes após ter deixado o estabelecimento comercial, o que, contudo, não é verossímil, especialmente quando confrontado com o depoimento contraditório de
DIONES
e com as demais provas.

O réu
HENRIQUE,
embora tenha admitido que participou dos fatos como informante, negou que tivesse a intenção de fazê-lo, o que, entretanto, foi desmentido pelo corréu
DIONES,
quem afirmou que
HENRIQUE
demonstrou interesse em participar da empreitada criminosa.

Além disso, disse que, a princípio, não foi informado de que receberia pagamento em troca das informações e fotos repassadas, ou seja, o acusado quis fazer crer que “ajudou” alguém que não conhecia (Leonardo) de forma gratuita, pois começou a receber mensagens em tom ameaçador. Não explicou, porém, o motivo pelo qual começou a receber aquelas mensagens, afirmando desconhecer quem as enviava ao seu celular.

O acusado
MAICO
, da mesma maneira, negou a prática dos crimes, dizendo que apenas foi contratado, em troca do recebimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), para buscar um carro, o qual supostamente desconhecia ser o veículo Siena, bem como não sabia que o veículo havia sido utilizado em um “assalto”.

Disse que foi abordado pela polícia e que foi descoberto em seu telefone uma mensagem no
Whatsapp
sobre o “pente da arma”, tendo ele negado saber algo sobre isso e reafirmado que apenas tinha a intenção de levar o veículo, conforme lhe foi solicitado.

Adiante, de forma contraditória, revelou que a única informação que tinha conhecimento era de que o “pente da arma” estava naquelas proximidades.

Por fim, asseverou que foi contratado por uma pessoa que não revelou o nome, mas uma segunda pessoa igualmente não identificada faria uma chamada de vídeo quando chegasse ao destino para passar mais instruções.

Da análise dos interrogatórios judiciais dos apelantes torna-se possível perceber que tentaram, a todo o tempo, dizerem que não tinham nenhum envolvimento nos crimes apurados, entretanto, valendo-se de teses evasivas e inverossímeis, as quais sequer encontram respaldo umas nas outras.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pela acusação foram precisas e coerentes ao atestarem a autoria dos réus acerca dos fatos, conforme será a seguir abordado.

Vejamos as declarações prestadas pela vítima Jefferson Noia Novaes de Oliveira, em juízo:

"[...] que no dia dos fatos trabalhou na empresa até o meio dia e, ao chegar em casa, enquanto estava se preparando para assistir a um filme, um Siena prata com placa de Goiânia encostou em frente a residência, aparentando problemas mecânicos; que uma mulher o chamou e pediu água e algumas instruções relacionadas ao defeito que o automóvel apresentava, sendo por ele atendida; que saiu da sua residência para poder prestar auxílio maior, momento em que o acusado WEVERTON o rendeu colocando a arma em sua costela; que a mulher e outros dois homens entraram em sua residência perguntado onde trabalhava, tendo respondido ser vendedor de cortinas; que os delinquentes fizeram uma ligação telefônica, tendo o interlocutor confirmado ser o ofendido a pessoa que trabalha no banco Sicoob, sabendo inclusive que possuía um carro Cross Fox e uma moto PCX da Honda; que com a confirmação de quem se tratava, os criminosos prenderam o ofendido e sua família em um quarto da casa e anunciaram que tinham a intenção de roubar dinheiro do banco Sicoob, dizendo que queriam o que era deles e que usaria, para isso, a família do ofendido como moeda de troca; que os três elementos estavam sob o comando de uma terceira pessoa que se comunicava com eles por telefone; que, num dado momento, WEVERTON pediu para que o ofendido acalmasse seu sogro, porque se algo desse errado, eles não voltariam vivos do cativeiro. Sendo assim, às oito da noite a família do ofendido foi levada para um outro lugar que não sabe dizer onde; que quem permaneceu na casa passou a detalhar as estratégias do assalto ao banco, sendo o acusado WEVERTON quem comandava toda a ação naquele momento; que, em dado momento, a vítima foi questionada sobre a quantidade de dinheiro que havia no banco, mas não soube responder, pois era uma informação que não detinha; que, por orientação da pessoa que comandava a ação ao telefone, passou a ser instruído acerca da forma de agir na manhã seguinte, pois deveria chegar na agência e recolher todos os aparelhos telefônicos e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecendo; que recebeu ordens de que deveria manter uma rotina naquela noite para que ninguém notasse nada diferente; que, ainda à noite, WEVERTON exibiu-lhe as armas que haviam chegado, tendo o declarante notado que durante a madrugada houve intensa movimentação de pessoas em sua residência, sendo um total de cinco pessoas que circulavam na casa; que na manhã seguinte deslocou-se até o banco na companhia de WEVERTON e de outro indivíduo mascarado; que a conexão com o indivíduo que comandava ao telefone foi contínua e, em dado instante, o ofendido foi ameaçado pelo interlocutor desconhecido que disse que era a família dele que estava sequestrada e que mataria todos se precisasse, tendo dado, em seguida, todas as coordenadas de como proceder; que durante a ação, seu celular permaneceu conectado ao do bandido para que suas atitudes fossem monitoradas; que o declarante teria que filmar a ação, conforme recebeu ordens do meliante ao telefone; que deveria deixar seu carro estacionado perto do banco para levar o dinheiro até lá, esvaziar a agência, dizendo aos clientes que o sistema estava com instabilidade e por volta de meio-dia receberia uma ligação na qual seria informado onde sua família se encontrava para resgatá-los; que ao chegar na agência, passou a recolher os celulares, o que causou espantou nos funcionários; que, com todos os aparelhos telefônicos em mãos, terminou por dizer do sequestro de sua família e o vigilante da agência em reação gritou ‘chama a polícia’; que nesse momento, o interlocutor que estava ao telefone com o declarante se desestabilizou e o WEVERTON de imediato entrou na agência; que o meliante tentou segurar a estagiária Aline, que por sua vez agarrou-se ao Sr. Edimar, um cliente que lá se encontrava; que na passagem da porta giratória não foi possível transpor as duas vítimas, restando apenas Edimar como refém, sob coação direta do delinquente; que ambos saíram da agência e, segundo o ofendido, começou o tiroteio; que LINCOLN e WEVERTON foram para o banco com ele, e a mulher e outro motorista deslocaram-se até lá num carro prata; que reconhece os acusados CARLOS HENRIQUE e JHEROME TRAICE ALVES CORDEIRO, pelas fotografias de fls. 268 e 275, sendo as pessoas que estavam a bordo do carro prata atrás dele; que conhece o acusado HENRIQUE só de vista, porque a empresa que ele trabalha é cliente do banco, além de ele frequentar a agência; que certa vez sentiu-se perseguido por HENRIQUE, pois ele parou em frente a casa do declarante e tirou uma fotografia no momento em que estava entrando no portão da residência; que não pode afirmar qual participação de HENRIQUE no delito, mas ouviu dizer do seu envolvimento; que HENRIQUE sempre ia no final do dia na agência do Sicoob e passava em todas as mesas conversando, sempre indagando alguma coisa; que após esses fatos, a sua filha não dorme bem e enquanto a mulher não foi presa o seu filho teve vários comportamentos diferentes, assustando-se sempre que via um carro com uma mulher dentro. [...]".

A vítima Sidjani Poni, esposa de Jefferson, reiterou a dinâmica delitiva narrada por seu marido. Ato contínuo, sobre o cativeiro, revelou que os “assaltantes”, ao chegarem no local, gritaram para que todos saíssem do carro, tendo sua mãe, pessoa idosa, sido agredida em razão da dificuldade de locomoção.

Além disso, afirmou que os réus passavam a arma na sua cabeça e de seus filhos, dizendo que iriam estourá-las, xingando-os a todo o momento.

Reconheceu
WEVERTON
como um dos autores do crime e disse que
HENRIQUE
, em dada oportunidade antes dos fatos, estava parado de moto em frente a sua casa no momento em que Jefferson chegava na residência, ou seja, em clara atitude de observação.

Asseverou que ouviu de um dos réus que em toda a cidade que vão “aliciam” alguém para cometer o crime, oferecendo 10% (dez por cento) do valor subtraído, afirmando que somente chegaram na casa das vítimas porque alguém realizou esse trabalho prévio. Tal versão encontra amparo nas declarações de
DIONES
, que afirmou que a ele e
HENRIQUE
fora oferecido exatamente este valor para que participassem da empreitada criminosa.

Por fim, soube através de funcionários do posto de gasolina, local onde
HENRIQUE
trabalhava, que o mesmo receberia uma “bolada” para participar dos crimes, bem como que abriu uma conta no Banco Sicoob da cidade.

As vítimas Alonso Poni e Luzia Favero Poni, pais da vítima Sidjani, reiteraram que foram sequestrados e levados a um cativeiro juntamente a filha e aos netos, sendo que os réus pretendiam “roubar” o Banco Sicoob. Disseram que enquanto permaneceram no cativeiro foram constantemente ameaçados de morte caso o plano não desse certo. A ofendida Luzia ainda acrescentou que foi agredida por chutes e socos, no rosto e no braço, após não ter conseguido subir no barranco por problemas de mobilidade em razão de sua idade.

A ofendida Stefhani Poni, filha de Jefferson e Sidjani, corroborou com as declarações prestadas pelas demais vítimas quanto ao sequestro e ao cativeiro.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

A testemunha Erivelton José de Oliveira, funcionário do posto de gasolina que fica em frente ao Banco Sicoob, revelou que trabalhava com
HENRIQUE
e que
DIONES
procurava o primeiro no local para fazer perguntas sobre o Sicoob, sendo estas sobre o pessoal do banco, gerente e funcionários.

A testemunha Aline Márcia de Oliveira, estagiária do Banco Sicoob, estava presente no local no momento da invasão. Quando passou pela porta giratória, recebeu um alerta do segurança do banco para que corresse e ligasse para a polícia, contudo, foi abordada por um dos réus e levada de volta ao interior da agência bancária.

Os policiais militares Fabiano Peques Fernandes, Geso Eurico Moreira e Renilton Ferreira Pires foram os responsáveis pelo atendimento da ocorrência do banco, sendo que estava no interior da agência
WEVERTON
e, do lado de fora, o corréu Lincoln. Ato contínuo, outra parte da equipe abordou
MAICO
com um carregador de pistola similar ao que estava sendo usado no banco.

O policial militar Fabiano Rodrigues de Oliveira confirmou que os “assaltantes” eram integrantes do grupo do “Chacal”, sendo que já haviam sido realizados outros roubos em Bancos Sicoob em Minas Gerais e na Bahia, com o mesmo
modus operandi
. Ato contínuo, disse que quando chegaram na casa em Mantena/MG,
DIONES
já havia sido detido, tendo ele participado dos levantamentos prévios ao sequestro.

Além disso, ainda afirmou que recebeu informações da polícia militar de Minas Gerais no sentido de que as pessoas vieram ao Estado para buscar o armamento eram de Nanuque/MG, cidade base da operação de “Chacal”, os quais também eram integrantes da organização criminosa, sendo que receberam dinheiro para buscar o carro e as armas de fogo.

O policial militar Maxsuel Mendes, do serviço de inteligência da polícia de Minas Gerais, assim declarou:

“
[...
] que confirmou a prisão de três pessoas na cidade de Mantena-MG, recordando-se de dois dos nomes quando anunciado, sendo AMANDA e EMERSON, sabendo dizer que alguns dos integrantes são da cidade de Nanuque e outros de Barra de São Francisco; que pertence ao serviço da inteligência da polícia e detinha informação a respeito de um morador do bairro Boa Esperança que poderia ter conhecimento de algum crime que estaria por acontecer naqueles dias; que com a notícia do assalto ao banco em Barra de São Francisco, deslocou-se até a residência do suspeito, posteriormente identificado por DIONES; que chegando à residência, o depoente indagou ao réu sobre algumas circunstâncias e conseguiu obter informação de que o sujeito teria ido até o local onde dois outros réus tinham sido presos naquele dia, local próximo a fazenda dos Mol. Além disso, DIONES lhe contou que alugou uma residência na Av. Getúlio Vargas com intuito de receber algumas pessoas; que o policial se deslocou até o referido imóvel, encontrando apenas algumas marmitas espalhadas pelo chão e um documento de identidade de uma das pessoas que foram presas em Barra de. São Francisco; que a residência não contava com nenhum móvel; que confirmou a participação do acusado HENRIQUE no crime, sendo frentista do posto de gasolina, bem como indicou um segundo rapaz de nome EMERSON, morador do bairro Colina, em Barra de São Francisco; que realizou a prisão de EMERSON, que no momento da abordagem terminou por confessar que estava envolvido no crime; que EMERSON afirmou que teria ido a Barra de São Francisco com um rapaz (DIONES), observado a movimentação do banco, feito contato com o frentista e monitorado a residência do gerente do Sicoob; que confirmou o envolvimento de DIONES, AMANDA e EMERSON na empreitada criminosa, tendo DIONES indicado o envolvimento da pessoa de HENRIQUE; que a quadrilha de assalto a banco é de Nanuque-MG, liderada por um indivíduo de apelido CHACAL; que a quadrilha de Nanuque fez contato com DIONES, o qual chamou a sua namorada AMANDA e EMERSON, para planejarem e participarem do crime; que confirmou a adulteração do veículo utilizado na empreitada criminosa [...]”.

O policial militar Edi Carlos de Souza Leite revelou que os três envolvidos que moravam em Mantena/MG tinham participação no levantamento de informações anteriores ao crimes, tais quais horário de abertura e fechamento da agência, movimentação do gerente e local de sua residência.

Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas arroladas pela acusação conduzem ao juízo de certeza sobre o envolvimentos dos réus nos crimes pelos quais restaram condenados.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação aos acusados, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitaram as defesas de
HENRIQUE, EMERSON, WEVERTON
e
DIONES
o redimensionamento das reprimendas ao mínimo legal.

Em relação aos réus
WEVERTON, HENRIQUE
e
DIONES,
a MM. Juíza fixou as penas-bases no mínimo legal quanto aos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.

Quanto aos crimes de tortura em relação a todas as vítimas (Jefferson, Alonso, Luzia, Sidjani, Eduardo e Sthefani), as reprimendas bases foram arbitradas acima do mínimo em razão da culpabilidade pela premeditação do delito, o que é autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta.

No que se refere aos crimes de tortura contra as vítimas Sidjani, Eduardo e Sthefani, as penas-bases foram exasperadas também pelas consequências do crime, considerando-se o forte trauma causado após os fatos, o qual foi além de mero abalo psicológico, ocasionando impactos no cotidiano dos ofendidos.

Quanto ao réu
EMERSON
, todas as reprimendas foram arbitradas acima do mínimo legal em razão de o mesmo ostentar maus antecedentes. Em relação aos crimes de tortura, exasperadas as penas pelos mesmos motivos já expostos acima.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto a douta Magistrada de primeiro grau ao realizar as dosimetrias das penas, uma vez que empregada fundamentação idônea e suficiente.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 3. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 4. No cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Ainda em relação à dosimetria da pena, requereu a defesa de
DIONES
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), o que verifico que o apelante não faz jus, pois, ao contrário, negou que tenha praticado os crimes.

Ademais, pugnou a defesa de
EMERSON
pela redução das penas arbitradas no mínimo legal aquém deste patamar, em razão da aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

Verifico que a douta Magistrada reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-las diante da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Não há que se falar, portanto, no afastamento da súmula 231 do STJ.

Seguindo na linha de irresignação, as defesas de
EMERSON
e
WEVERTON
requereram a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de extorsão mediante sequestro e tortura, com a consequente absolvição deste último.

Contudo, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando, como no caso dos autos, as vítimas já estavam privadas de suas liberdades quando foram submetidas a tortura, restando configuradas as duas condutas típicas.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONCURSO MATERIAL. TORTURA. ATIPICIDADE. CONSUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. Não há que se falar em princípio da consunção pois o crime de extorsão mediante sequestro já estava consumado, eis que a vítima já tinha sido privada de sua liberdade, quando foi praticada a tortura. A segunda ação tem existência penal distinta da primeira. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp n. 1.835.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019).

Os recorrentes
EMERSON
e
DIONES
ainda pugnaram pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Ainda que aleguem os requerentes que não praticaram nenhum ato executório e que não agrediram ou torturaram as vítimas, verifica-se que coube a eles, na dinâmica delitiva, participação ativa durante os atos de execução, bem como para auxiliar na consumação dos crimes que contaram com planejamento prévio e premeditação, consoante restou verificado das provas colhidas nos autos.

Longe de estar configurada, destarte, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.

Adiante, a defesa de
EMERSON
pugnou pelo reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de mesma natureza, o que resta prejudicado, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

O apelante
WEVERTON
pugnou pelo reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material de crimes, o que, contudo, não verifico merecer amparo.

Isso porque devidamente demonstrado que os delitos foram cometidos em momentos distintos, sendo, portanto, as infrações praticadas com desígnios autônomos, devendo ser mantida a aplicação do concurso material.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado por
EMERSON
constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LH
E
S

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Gustavo Fanti de Resende – OAB/ES nº 16.347, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu Diones neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)